Tribunal: TCU
Processo: 028.984/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 32/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11638/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.984/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelia Andrade de Araujo (XXX.258.404-XX); Adriana da Costa Ribeiro Yamada (XXX.199.524-XX); Adriane Cristina Benedetti (XXX.736.440-XX); Adrielle Cavalcanti de Pontes Araujo (XXX.457.004-XX); Afonso Henrique Toscano da Silva (XXX.549.234-XX); Alana Carolina Costa Veras (XXX.930.454-XX); Alana Inez dos Santos Carneiro (XXX.291.174-XX); Alania Caroline Goncalves Bonfim dos Santos (XXX.203.805-XX); Aldo Torres Sales (XXX.186.984-XX); Aline Cunha de Andrade Silva (XXX.766.874-XX); Aline Natallia Simoes de Almeida (XXX.963.794-XX); Aline Renata dos Santos (XXX.301.684-XX); Aline Victoria Cavalcanti Pereira (XXX.486.454-XX); Allan Charles Santos de Almeida (XXX.044.474-XX); Allisson Francisco de Morais (XXX.871.034-XX); Amanda Almeida de Oliveira (XXX.589.974-XX); Amanda Gabryelle da Silva Morais Cardozo (XXX.823.284-XX); Amanda Loureiro Nascimento (XXX.949.147-XX); Amanda Rodrigues da Silva (XXX.241.444-XX); Ana Carolina de Souza Leitao Arruda Falcao (XXX.099.704-XX); Ana Claudia Almeida Cunha Campos (XXX.546.774-XX); Ana Lucia Lima da Costa Schmidt (XXX.040.237-XX); Ana Lucia Marinho Marques (XXX.372.348-XX); Ana Lucia Marinho Marques (XXX.372.348-XX); Ana Maria Chaparro Castaneda (XXX.167.127-XX); Ana Maria da Mota Sales de Souza (XXX.556.674-XX); Ana Paula Barbosa de Lima (XXX.819.644-XX); Anderson Jose Rocha Cardoso de Lima (XXX.893.524-XX); Anderson Rodrigo Oliveira da Silva (XXX.574.124-XX); Andre Antonio Barbosa (XXX.926.534-XX); Andre Cavalcante Barbosa da Silva (XXX.215.214-XX); Andre Luiz Maranhao Agostinho dos Santos (XXX.618.054-XX); Andre Oliveira de Barros (XXX.920.384-XX); Andre de Holanda Padilha Vieira (XXX.803.094-XX); Andressa Nathally Rocha Leal (XXX.406.753-XX); Andreza Rodrigues da Silva (XXX.754.894-XX); Andrezza Karla de Oliveira Silva (XXX.590.494-XX); Angela Moreira Domingues da Silva (XXX.495.285-XX); Anne Karolinne da Silva Santos (XXX.317.024-XX); Antonio Henrique Germano Soares (XXX.459.714-XX); Antonio Rinaldo de Oliveira Junior (XXX.218.534-XX); Armando Lobo de Azevedo Mello Neto (XXX.197.834-XX); Armindo de Araujo Ferreira (XXX.922.294-XX); Arnoldo Vasconcelos de Alencar Filho (XXX.495.084-XX); Arthur Albuquerque de Andrade (XXX.164.094-XX); Arthur Oswaldo de Abreu Vianna (XXX.873.547-XX); Artur de Lima Santos (XXX.542.914-XX); Artur do Nascimento Almeida da Silva (XXX.702.784-XX); Augusto Cezar Dal Chiavon (XXX.711.511-XX); Ayla Cristine de Souza e Silva (XXX.211.064-XX); Ayonara Dayane Leal da Silva (XXX.427.804-XX); Ayrton Pereira Diniz (XXX.015.528-XX); Barbara Freire de Oliveira (XXX.431.254-XX); Beatriz Gatti de Castro (XXX.695.817-XX); Belisa Duarte Ribeiro de Oliveira (XXX.929.544-XX); Bernardo Torres Belfort Delgado (XXX.628.224-XX); Bianca Sung Mi Kim (XXX.157.158-XX); Breno Jose Alencar Pires Barbosa (XXX.033.004-XX); Breno Jose Alencar Pires Barbosa (XXX.033.004-XX); Bruno Costa de Macedo (XXX.827.592-XX); Bruno Fernandes da Silva (XXX.067.384-XX); Bruno Jose Patricio Romao (XXX.659.104-XX); Bruno Vasconcellos Vinhas (XXX.813.394-XX); Caio Arruda Souza Henriques (XXX.918.674-XX); Caio Cesar Araujo Morais (XXX.220.944-XX); Caio Felipe de Araujo Vieira (XXX.243.044-XX); Caio Gomes Bulhoes (XXX.284.122-XX); Camila Cavalcanti Resende (XXX.900.754-XX); Camila Maria Pernambuco Peixoto da Silva (XXX.616.924-XX); Camila da Silva Oliveira (XXX.422.644-XX); Carla Andreia Alves de Andrade (XXX.152.874-XX); Carolina Guimaraes de Souza Lima (XXX.591.131-XX); Carolina Lopes de Oliveira (XXX.805.847-XX); Caroline Bezerra do Nascimento (XXX.017.794-XX); Cassia de Oliveira (XXX.235.784-XX); Cassio Iago Santos Marinho (XXX.538.812-XX); Cassius Marcelus Cruz (XXX.699.500-XX); Catarina Coelho de Almeida (XXX.674.784-XX); Catarina de Moraes Braga (XXX.435.644-XX); Celio Rodrigues de Lima Pontes (XXX.217.404-XX); Cesar Alves Ribeiro (XXX.471.834-XX); Cesario Antonio Neves Junior (XXX.086.284-XX); Charles Braga Amorim (XXX.641.621-XX); Ciani Sueli das Neves (XXX.064.944-XX); Ciani Sueli das Neves (XXX.064.944-XX); Cinthia Costa de Lima (XXX.208.764-XX); Cirlene Silva de Lima (XXX.816.644-XX); Clara Maria Ribeiro Consort Fortunato (XXX.702.867-XX); Clarice Gomes Monteiro (XXX.471.084-XX); Crislainy de Lira Goncalves (XXX.515.964-XX); Cristina Maria de Menezes Torres (XXX.187.424-XX); Cristina Moll Huther (XXX.184.560-XX); Cynthia Maria Pereira da Silva (XXX.063.144-XX); Daiane Queiroga Sousa (XXX.025.554-XX); Dalvan Jose da Silva (XXX.942.604-XX); Daniel Silva Sobrinho (XXX.829.203-XX); Danilo Fraga Dantas (XXX.852.465-XX); Danilo Galdino Pessoa (XXX.971.984-XX); Danilo Oliveira da Silva (XXX.898.344-XX); Danilo Rafael da Silva Mergulhao (XXX.636.724-XX); Daywison Silva Rodrigues Gamboa (XXX.659.814-XX); Dayzi Silva Oliveira (XXX.497.114-XX); Deborah Rebello Lima (XXX.896.307-XX); Deivson Pereira da Silva (XXX.919.514-XX); Denise Maiara da Silva Carneiro (XXX.655.614-XX); Diego Cabral Lacerda (XXX.933.734-XX); Diego Deyvison dos Santos (XXX.418.694-XX); Diego Fillipe de Souza (XXX.109.954-XX); Diego Rafael Dantas Cavalcanti de Almeida (XXX.899.554-XX); Diogo Ferreira de Lima Silva (XXX.414.694-XX); Diogo Jose Vidal de Lima (XXX.502.514-XX); Djalma Feliciano dos Santos Junior (XXX.116.234-XX); Domitila Almeida de Andrade (XXX.882.824-XX); Dulcinea Meirielly Leite da Silva Souza (XXX.798.274-XX); Eddygledson Souza Gama (XXX.960.653-XX); Edlene Ribeiro Prudencio de Souza (XXX.663.677-XX); Edson Carneiro de Miranda (XXX.760.774-XX); Eduarda Correia Moretti (XXX.127.764-XX); Eduardo Barboza de Souza (XXX.352.234-XX); Eduardo Sousa de Melo (XXX.981.264-XX); Edyanne Pereira da Silva (XXX.319.994-XX); Elda Lizandra Fernandes da Silva (XXX.265.524-XX); Elidelson Jose de Farias (XXX.393.774-XX); Elisa Gomes de Albuquerque (XXX.657.726-XX); Elizabete Geseli dos Santos Ferreira (XXX.083.944-XX); Ellen Barbara Campelo Barbosa (XXX.078.134-XX); Elverson Soares de Melo (XXX.818.794-XX); Emerson Cirilo da Silva Lima (XXX.123.264-XX); Emmanuel Aires Urquiza de Carvalho (XXX.184.534-XX); Eraldo Emanoel Simoes Barbosa Filho (XXX.448.434-XX); Erica Muniz de Miranda (XXX.732.334-XX); Erick Barreto Pordeus (XXX.113.784-XX); Erika Cristine Ilogti de Sa (XXX.494.577-XX); Everton Oliveira Vasconcelos (XXX.249.164-XX); Fabiana Alves do Nascimento (XXX.856.904-XX); Fabiana Ferreira Nascimento de Souza (XXX.943.424-XX); Fabiana dos Santos Louro (XXX.495.248-XX); Fabio Pereira Lima (XXX.910.634-XX); Fabio Wanderley Janhan Sousa (XXX.416.056-XX); Fatima Lucia Rodrigues Guimaraes (XXX.913.244-XX); Felipe Cavalcanti de Carvalho (XXX.830.294-XX); Felipe Pedro da Costa Gomes (XXX.175.664-XX); Fernanda Emanuele da Silva Sobral (XXX.809.754-XX); Fernanda Formiga Beltrao (XXX.141.004-XX); Filipe Emmanuel Porfirio Correia (XXX.923.404-XX); Flavia Alessandra de Melo Portela (XXX.644.124-XX); Flavia Costa Machado (XXX.724.437-XX); Flaviane Albuquerque (XXX.525.164-XX); Flavio D Angelo Pereira da Silva (XXX.587.608-XX); Flavio Warol Klen Santana (XXX.268.577-XX); Franciele Zanandrea (XXX.068.440-XX); Francineide Silva Sales Abreu (XXX.820.787-XX); Francisca Mikaely de Castro Moreira (XXX.943.283-XX); Francislene Juliana Martins (XXX.706.116-XX); Gabriel Alves Moreira (XXX.046.914-XX); Gabriel Dias Carvalho (XXX.676.724-XX); Gabriel Fernandes dos Santos (XXX.514.418-XX); Gabriel Lacerda de Resende (XXX.081.120-XX); Gabriela Silva Esteves de Hollanda (XXX.203.483-XX); Gabriela Yoshie Nakayama (XXX.903.249-XX); Gabriele Lucas Barbosa (XXX.883.644-XX); Gabrielle Porfiria Pires Fernandes (XXX.376.661-XX); Genildo da Silva Junior (XXX.097.544-XX); George Silva do Nascimento (XXX.191.954-XX); Georgia Ramine Silva de Lira (XXX.388.174-XX); Geovane Valente de Oliveira Figueiredo (XXX.759.963-XX); Geraldo Joaquim de Carvalho Junior (XXX.835.955-XX); Geraldo Medeiros Filho (XXX.824.614-XX); Geraldo Tadeu do Espirito Santo Azevedo (XXX.622.637-XX); Germano Rolim de Sousa (XXX.369.633-XX); Gessica Alice Siqueira Barbosa Lima (XXX.033.254-XX); Gilberto Nicacio Batista (XXX.786.584-XX); Gilse Santos Pereira (XXX.221.591-XX); Gilson Medeiros da Silva (XXX.335.804-XX); Giovanno Scarante Cezarotto (XXX.410.829-XX); Girlaine Pergentino Gomes (XXX.945.924-XX); Gisele Duarte Doetzer (XXX.060.049-XX); Guilherme Costa Santos (XXX.316.161-XX); Guilherme Goncalves Giamberardino (XXX.410.579-XX); Guilherme Medeiros Soares de Andrade (XXX.966.794-XX); Guilhermo Alves Zeredo (XXX.637.699-XX); Gunter Roland Schroeter (XXX.554.710-XX); Gustavo Barreto Santos (XXX.423.694-XX); Gustavo Bringhenti (XXX.136.699-XX); Gustavo Frederico Boerger (XXX.715.651-XX); Gustavo Henrique Heinen (XXX.238.931-XX); Gustavo Henrique Santana Dantas (XXX.280.305-XX); Gustavo Lopes Fernandes Godoi (XXX.837.861-XX); Gustavo Santos Dias Barreto (XXX.642.407-XX); Gustavo Willames Pimentel Barros (XXX.965.984-XX); Gustavo Zanelati Ribeiro (XXX.059.011-XX); Hadson Tolentino Barbosa (XXX.380.746-XX); Harlan Jackson de Lima (XXX.004.513-XX); Helder Celio Ribeiro Passinho Junior (XXX.408.435-XX); Helena Lucia Carneiro Santos (XXX.935.897-XX); Helena Medeiros Rocha (XXX.309.714-XX); Heli Bomfim Nunes (XXX.125.765-XX); Hellen Rodrigues Bomtempo Hauer (XXX.887.611-XX); Helton de Araujo Tavares (XXX.851.584-XX); Henrique Franca Silva (XXX.919.431-XX); Henrique Lima Barbosa (XXX.461.391-XX); Henrique Messias Gaudencio (XXX.228.296-XX); Henrique Thadeu Baltar de Medeiros Cabral Moraes (XXX.405.324-XX); Henrique da Silva Cipriano (XXX.406.431-XX); Herika Hetyane Oliveira Silva (XXX.869.485-XX); Herique Costa Ribeiro de Lima (XXX.963.294-XX); Hernando Monteiro Sousa (XXX.588.383-XX); Hilmara Ferreira da Silva (XXX.932.417-XX); Horacio de Almeida Lima Filho (XXX.447.654-XX); Hudson Caldeira Brant Sandy (XXX.740.996-XX); Hudson Goncalves Ferreira (XXX.352.821-XX); Humberto Souto Maior Gondim (XXX.208.214-XX); Humberto Torres Reis (XXX.084.697-XX); Ialysson da Silva Medeiros (XXX.028.994-XX); Ianae de Oliveira (XXX.441.003-XX); Iara Simone Dias Santos (XXX.378.575-XX); Igor Alves Brandao (XXX.043.937-XX); Igor Ashiuchi Cardoso (XXX.971.911-XX); Igor Macedo Goncalves (XXX.320.694-XX); Igor Siqueira Macedo (XXX.227.255-XX); Igor de Melo Xavier (XXX.382.654-XX); Ingrid Carla Guedes da Silva Lima (XXX.742.044-XX); Ireda Lana Duarte (XXX.181.116-XX); Irio Menezes Rodrigues Coutinho Abreu (XXX.801.884-XX); Iris Ferreira de Franca (XXX.463.933-XX); Iris Jordao Lessa (XXX.884.097-XX); Isaac Francisco de Souza Dias da Silva (XXX.323.014-XX); Isaac Silva de Mendonca (XXX.895.234-XX); Isabel Ferreira Januario Queiroz da Silva (XXX.950.544-XX); Isabela Amblard (XXX.214.294-XX); Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker (XXX.183.021-XX); Isabele Goes Nobre (XXX.438.884-XX); Isaias de Almeida Barbosa (XXX.300.641-XX); Isaura Romero Peixoto (XXX.878.704-XX); Isaura Titon (XXX.444.931-XX); Italo Ferreira Barbosa da Silva (XXX.826.724-XX); Itamar de Meireles Ferreira (XXX.440.464-XX); Iuri Tonelo (XXX.080.108-XX); Ivan Eufrazio de Santana (XXX.896.144-XX); Ivan Teotonio Rodrigues (XXX.182.344-XX); Ivan Thyago Baracho da Silva (XXX.367.034-XX); Ivo Aurelio Lima Junior (XXX.772.924-XX); Ivone Passos Ferreira (XXX.310.486-XX); Jaciana dos Santos Aguiar (XXX.614.234-XX); Jackes Sandro dos Santos (XXX.458.234-XX); Jackson Luiz Silva (XXX.974.559-XX); Jacome da Silva Marinho (XXX.335.302-XX); Jacqueline Gomes Ferraz (XXX.694.591-XX); Jacqueline Silveira da Costa Nascimento (XXX.463.077-XX); Jacson Borges Thome Junior (XXX.079.778-XX); Jadiel Pimentel Britto Barros (XXX.900.254-XX); Jadson Nogueira Pena (XXX.142.501-XX); Jaelson Jose de Santana (XXX.465.654-XX); Jailton Luiz da Silva (XXX.731.104-XX); Jair Correia dos Santos (XXX.642.694-XX); Jairo Lopes de Sousa (XXX.663.253-XX); Jakeline Amelia de Arruda Lira (XXX.238.804-XX); Jakson Honorato Cardoso (XXX.792.754-XX); James Dean da Silva (XXX.958.064-XX); Jamilton das Neves Rodrigues Mata (XXX.586.261-XX); Janaina Martins (XXX.217.711-XX); Janaina Patricia de Albuquerque Lima (XXX.791.054-XX); Janaina da Costa Correia (XXX.673.133-XX); Janielly Santos de Vasconcelos Viana (XXX.141.064-XX); Janilton Viana de Andrade (XXX.877.344-XX); Jaqueline Portmann Borba (XXX.263.211-XX); Jaqueline de Oliveira Sousa (XXX.884.214-XX); Jarine Darlane Silva de Oliveira (XXX.313.025-XX); Jean Baptiste Marc Scharffhausen (XXX.405.594-XX); Jean Bendito Felix (XXX.071.327-XX); Jeane Mayume Rodrigues Quintanilha (XXX.471.941-XX); Jeferson Correia de Oliveira (XXX.883.721-XX); Jefferson Carlos de Oliveira Ribeiro Costa (XXX.159.124-XX); Jefferson Valdemiro de Lima (XXX.179.284-XX); Jefferson da Silva Bossi (XXX.382.636-XX); Jerry Wanderson Bezerra (XXX.352.704-XX); Jessica Andreza Silva Ferreira (XXX.899.054-XX); Jessica Francyne Frias (XXX.212.884-XX); Jessica Gomes Alcoforado de Melo (XXX.901.624-XX); Jessica Hayana Monteiro Santos (XXX.376.504-XX); Jessica Larissa Pessoa de Melo (XXX.931.734-XX); Jessika Abrantes Pontes (XXX.625.712-XX); Jeziel Andre Ferreira Sobrinho (XXX.483.751-XX); Jhonata Fernandes Ferreira Silva (XXX.443.814-XX); Jilberglei Vieira Medeiros (XXX.670.654-XX); Joabe Nascimento da Conceicao (XXX.447.434-XX); Joana Eliza de Santana (XXX.941.034-XX); Joana Pinto Santos (XXX.706.626-XX); Joao Antonio Miranda Gondim (XXX.599.704-XX); Joao Carlos Correa Carvalho (XXX.890.203-XX); Joao Jose de Oliveira Junior (XXX.791.664-XX); Joao Lucas Araujo da Silva (XXX.447.914-XX); Joao Manoel Domingos Cruz (XXX.436.524-XX); Joao Marcos Magalhaes de Andrade Figueira (XXX.992.727-XX); Joao Nicacio Rodrigues Neto (XXX.700.332-XX); Joao Paulo Araujo Pitombeira (XXX.180.963-XX); Joao Paulo Torres Santos (XXX.008.743-XX); Joao Rafael Teixeira de Melo (XXX.659.014-XX); Joao Vicente Santos Romero (XXX.712.239-XX); Joao Wesley Lemos Moreira Alberto (XXX.653.877-XX); Joao de Carvalho Peixoto Neto (XXX.777.505-XX); Joas da Silva Venancio (XXX.558.822-XX); Joberth David Borba Neves (XXX.382.041-XX); Joelma Rodrigues Sant Anna (XXX.934.705-XX); John Glennedy Bezerra Gurgel (XXX.596.794-XX); Johnatan Bezerra de Melo (XXX.809.974-XX); Joice de Sousa Borges (XXX.754.343-XX); Jonas Raimundo da Silva (XXX.710.434-XX); Jonatas Dalma Costa Santos (XXX.226.598-XX); Jonatas da Silva Freire (XXX.597.951-XX); Jonathan da Fonseca Trindade (XXX.058.314-XX); Jorge Luis Lira da Silva (XXX.075.614-XX); Jorge Luis Melo da Silva (XXX.698.223-XX); Jorge Luiz Vieira Galvao (XXX.109.823-XX); Jose Adilson da Silva Junior (XXX.827.214-XX); Jose Antonio Facchinetti dos Santos (XXX.531.504-XX); Jose Araujo dos Santos (XXX.894.124-XX); Jose Augusto Bezerra da Silva (XXX.450.354-XX); Jose Augusto Bezerra da Silva (XXX.450.354-XX); Jose Benedito Martins Soares (XXX.002.443-XX); Jose Carlos Ferreira (XXX.627.758-XX); Jose Carvalho Filho (XXX.347.543-XX); Jose Elson Clemente da Silva (XXX.766.274-XX); Jose Emerson Adriano Neves (XXX.675.403-XX); Jose Fredson dos Santos (XXX.542.343-XX); Jose Gilberto do Nascimento Neto (XXX.623.555-XX); Jose Ivan Ferreira Filho (XXX.176.794-XX); Jose Jaelson Alves (XXX.777.924-XX); Jose Jonas Alves Correia (XXX.696.833-XX); Jose Jonas de Andrade (XXX.680.274-XX); Jose Paulo da Silva Lima (XXX.215.054-XX); Jose Renato Henrique Morais Borges (XXX.161.004-XX); Jose Renato dos Santos Silva (XXX.577.984-XX); Jose Roberto Henrique Souza Soares (XXX.147.154-XX); Jose Roberto do Nascimento Junior (XXX.442.904-XX); Jose de Ribamar Silva dos Santos (XXX.091.143-XX); Josemberg Calixto da Silva (XXX.850.164-XX); Julia Rabetti Giannella (XXX.757.597-XX); Juliana Felix da Silva (XXX.677.214-XX); Juliana Luiza de Melo Schmitt (XXX.453.739-XX); Julio Antonio de Oliveira Neto (XXX.886.024-XX); Julio Gomes Neto (XXX.358.144-XX); Julio Sobral Carvalho Alves (XXX.788.724-XX); Karina Simoes Campelo (XXX.899.664-XX); Karlene Sayanne Ferreira Araujo (XXX.018.173-XX); Lais Araujo Souza (XXX.408.596-XX); Larissa Angelica Bezerra Alexandre (XXX.717.254-XX); Larissa Gomes da Silva (XXX.514.594-XX); Larissa Guedes da Fonte Andrade (XXX.908.034-XX); Larissa Mayara da Costa Oliveira (XXX.132.204-XX); Larissa da Silva Araujo Melo (XXX.883.974-XX); Lays Hevercia Silveira de Farias (XXX.386.795-XX); Leandro Jose Grobberio Franchini e Silva (XXX.570.447-XX); Leandro Jose do Carmo Poleto (XXX.924.906-XX); Leandro Lima de Sousa (XXX.205.301-XX); Leandro Pereira de Souza (XXX.631.588-XX); Leive Marcio Rodrigues de Assis (XXX.156.771-XX); Leonardo Silva Rodrigues (XXX.502.941-XX); Leticia Alberto Borges Madureira (XXX.076.141-XX); Leticia Barbosa Carneiro Leao (XXX.254.994-XX); Leticia Cordeiro Simoes de Moraes Lima (XXX.929.847-XX); Leticia Lemos Ayres da Gama Bastos (XXX.484.626-XX); Levy Oliveira da Silva (XXX.932.494-XX); Lidia Lopes Martins (XXX.043.321-XX); Lidiane Pereira de Carvalho (XXX.887.794-XX); Lidiany da Paixao Siqueira (XXX.129.524-XX); Ligia Rabay Mangueira Araujo (XXX.190.034-XX); Lilian Kuhnert Campos (XXX.004.317-XX); Liliane Maria Valentim Willi Monteiro (XXX.630.977-XX); Lincoln Duques de Barros (XXX.451.097-XX); Livia Fanttini Polese Nardoto (XXX.365.127-XX); Livia Guimaraes Andrade (XXX.785.847-XX); Livia Maria Lopes de Oliveira (XXX.905.824-XX); Livia da Silva dos Santos (XXX.187.934-XX); Lizandra Domingues de Oliveira Ricardo (XXX.438.537-XX); Lorena Guedes Forechi (XXX.200.651-XX); Lorrayne Vieira Mendonca (XXX.344.541-XX); Lourenco Henrique Neves Guimaraes (XXX.696.391-XX); Lourinaldo Jorge Pires (XXX.792.313-XX); Lourival Trajano Filho (XXX.979.904-XX); Luan Danilo Silva dos Santos (XXX.517.944-XX); Luan de Abreu Sousa (XXX.868.593-XX); Luana Christina Farias Natividade (XXX.055.151-XX); Luana da Silva Gama Marques (XXX.251.471-XX); Lucas Alves Sarmento Pires (XXX.321.447-XX); Lucas Buril de Macedo Barros (XXX.531.624-XX); Lucas Dantas Machado (XXX.556.914-XX); Lucas Ferreira Damasceno (XXX.660.794-XX); Lucas Freire da Silva (XXX.000.354-XX); Lucas Maia Torres Cavalcanti (XXX.770.795-XX); Lucia Helena Machado Almeida Laurindo (XXX.663.054-XX); Luciana Calado Rodrigues (XXX.871.374-XX); Luciana Santos de Souza (XXX.610.594-XX); Luciana Silva Regueira (XXX.197.024-XX); Lucio Picanco Facci (XXX.161.367-XX); Lucivania Barbosa Evangelista (XXX.696.474-XX); Ludmila Moreira Medina (XXX.936.641-XX); Luis Carlos Sousa e Silva (XXX.679.923-XX); Luis Eduardo Letro Dias (XXX.212.976-XX); Luis Felipe Vieira de Souza e Silva (XXX.096.571-XX); Luis Fernandes Checchia (XXX.939.541-XX); Luis Fernando da Mota Ramos (XXX.014.630-XX); Luisa Soares de Lucia (XXX.459.399-XX); Luiz Alberto de Menezes (XXX.285.034-XX); Luiz Antonio Vasconcelos dos Santos (XXX.815.764-XX); Luiz Fernando de Andrade Silva (XXX.591.514-XX); Luiz Gustavo Hilario Ribeiro Silva (XXX.150.751-XX); Luiz Gustavo dos Santos Esteves (XXX.804.298-XX); Luiz Henrique Pinto Lourenco (XXX.999.146-XX); Luiz Otavio Conrado e Silva (XXX.009.184-XX); Luiz Paulo Freire Moreira (XXX.620.723-XX); Luiz Silvestre de Moura Junior (XXX.198.644-XX); Luiza Diogenes Parente Martins (XXX.344.193-XX); Luiza Veneranda Pereira Batista (XXX.361.002-XX); Luma Vasconcelos Mesquita (XXX.740.263-XX); Lusandro Cunha Rodrigues (XXX.160.803-XX); Luzia Maria Bezerra da Silva Leal (XXX.315.854-XX); Lya Mayer de Araujo (XXX.359.801-XX); Magno Arantes Oliveira (XXX.634.821-XX); Magno Carvalho Pires (XXX.639.997-XX); Maicolzideque Willig (XXX.695.920-XX); Maira Araujo de Santana (XXX.776.094-XX); Malu Grave (XXX.878.080-XX); Manasses Daniel da Silva (XXX.151.494-XX); Manoel Dias Silva Neto (XXX.394.795-XX); Manoel Raimundo Guedes de Almeida (XXX.020.502-XX); Maraiane Pinto de Sousa (XXX.068.794-XX); Marcel Nogueira de Oliveira (XXX.544.968-XX); Marcela Araujo da Silva (XXX.425.304-XX); Marcela Martins de Melo Fraguas (XXX.007.877-XX); Marcelino Flavio e Silva (XXX.692.764-XX); Marcelio Ronnie Dantas de Sa (XXX.335.834-XX); Marcelo Couto Friozi (XXX.297.251-XX); Marcelo Ferreira Hallac (XXX.189.481-XX); Marcelo Leite de Resende (XXX.364.031-XX); Marcelo Raimundo de Souza Filho (XXX.829.563-XX); Marcelo Salgado Gomes Oliveira (XXX.811.426-XX); Marcelo Sousa Lima (XXX.630.728-XX); Marcelo de Mello (XXX.591.460-XX); Marcelo de Noronha Melo (XXX.220.893-XX); Marcia Regina Pantaleao (XXX.134.456-XX); Marcia Sanches Alves Fiorotti (XXX.809.667-XX); Marcilio Bezerra Cruz (XXX.407.024-XX); Marcio Henrique Pereira Santos (XXX.215.153-XX); Marcio Normando Borges Coelho (XXX.554.133-XX); Marckson Pereira Goncalves (XXX.856.683-XX); Marco Antonio Kubik de Castro (XXX.152.468-XX); Marco Antonio Lima do Bonfim (XXX.255.532-XX); Marco Polo Fernandes Sousa Araujo (XXX.167.883-XX); Marcondes dos Santos Lima (XXX.387.614-XX); Marconi Pereira de Melo Wanderley Costa (XXX.384.884-XX); Marconi Tavares de Oliveira Junior (XXX.563.965-XX); Marcony Leite Rocha (XXX.748.784-XX); Marcos Andre da Silva (XXX.720.254-XX); Marcos Antonio Barbosa da Silva Junior (XXX.877.604-XX); Marcos Antonio Barros Filho (XXX.235.854-XX); Marcos Aurelio Dantas Ferraz (XXX.192.715-XX); Marcos Gabriel Duraes Froes (XXX.614.591-XX); Marcos Junio Dias de Paula (XXX.064.506-XX); Marcos Learth Soares (XXX.717.881-XX); Marcos Paulo da Rocha Silva (XXX.618.323-XX); Marcos Vinicius Foguel (XXX.744.518-XX); Marcos Vinicius Foguel (XXX.744.518-XX); Marcos Vinicius Nunes de Souza (XXX.135.474-XX); Marcus Vinicius Amaral e Silva (XXX.509.784-XX); Marcus Vinicius Araujo Arruda (XXX.844.241-XX); Marcus Vinicius Rossi da Rocha (XXX.018.570-XX); Maressa Leite Viana (XXX.333.374-XX); Maria Andreza Santana Silveira (XXX.582.325-XX); Maria Aparecida de Oliveira Marques Almeida (XXX.708.282-XX); Maria Carolina Mendonca Correa Lima (XXX.695.534-XX); Maria Caroline Gomes Teixeira (XXX.368.674-XX); Maria Clara de Souza Melo (XXX.447.186-XX); Maria Daiane Cordeiro (XXX.927.124-XX); Maria Gerlucia Ferreira Marques (XXX.240.754-XX); Maria Helena Rodrigues Galvao (XXX.679.944-XX); Maria Joice Alves da Silva Guimaraes (XXX.950.101-XX); Maria Luciana da Silva de Santana (XXX.341.614-XX); Maria Luzilene de Brito Sousa (XXX.011.643-XX); Maria Niedja Pereira Martins (XXX.180.504-XX); Maria da Conceicao Andrade de Oliveira (XXX.231.354-XX); Maria do Carmo Brito da Silva (XXX.624.043-XX); Maria do Carmo de Morais Mata Rodrigues (XXX.626.307-XX); Maria do Socorro Crisostomo Leitao de Castro (XXX.022.903-XX); Maria do Socorro Rodrigues Barbosa (XXX.300.621-XX); Mariana Aragao Matos Donato (XXX.404.733-XX); Mariana Gurbindo Flores (XXX.431.681-XX); Mariana Lacerda de Mello (XXX.154.034-XX); Mariana Olivia Santana dos Santos (XXX.268.754-XX); Mariana Vezzone Tosta Rabello (XXX.769.747-XX); Mariana de Lucena Soares (XXX.591.834-XX); Marianny Jessica de Brito Silva (XXX.205.294-XX); Mariza Ferro (XXX.402.749-XX); Marllon Emanoel Souza Medeiros de Vasconcelos (XXX.102.054-XX); Marlon Coqueiro Galdino (XXX.511.605-XX); Marlus Filipe Costa Nunes (XXX.924.334-XX); Matheus Nunes Soares (XXX.624.434-XX); Matheus Soares Mendes (XXX.656.484-XX); Matheus Valenca Correia (XXX.354.654-XX); Matheus Vinicius da Silva Barros (XXX.923.764-XX); Mauro Jorge Cabral Castro (XXX.213.837-XX); Mayara Braz Antunes (XXX.508.478-XX); Mayara Cedrim Santos (XXX.308.824-XX); Mayara Samantha Ferreira Silva (XXX.946.384-XX); Maycon Gustavo Costa dos Anjos (XXX.523.713-XX); Mayra Maria Oliveira de Lima (XXX.035.814-XX); Michele Dayane Oliveira da Silva (XXX.486.104-XX); Michelle Oliveira de Araujo (XXX.649.434-XX); Miguel da Silva Brandao (XXX.513.123-XX); Milena Pitta Vaz Arouca (XXX.733.635-XX); Milton Lopes Dill Neto (XXX.688.474-XX); Moara Maria Silva Cardozo (XXX.814.434-XX); Moema Luisa Silva Macedo (XXX.165.771-XX); Monica Barcellos Borba (XXX.738.814-XX); Monica Gomes da Silva Campelo (XXX.137.634-XX); Monica Maria Araujo de Almeida Valente (XXX.212.263-XX); Monica Vanessa de Jezus Bezerra (XXX.934.064-XX); Monique Araujo de Medeiros Brito (XXX.476.184-XX); Monique dos Santos Barreto (XXX.578.207-XX); Nacta Caldas Cardoso Soares (XXX.827.108-XX); Nadgila Daiane Santiago do Nascimento (XXX.531.975-XX); Nadilson Manoel da Silva (XXX.857.374-XX); Nagela de Sa Caetano (XXX.832.223-XX); Naiara Silva Cruz (XXX.881.086-XX); Natalia Gomes de Oliveira (XXX.265.714-XX); Natalia Nunes de Andrade Silva Correia (XXX.225.794-XX); Natalia Silva Freire de Sousa (XXX.619.833-XX); Natalia Tabosa Machado Calzerra (XXX.000.784-XX); Natasha Centenaro (XXX.252.400-XX); Nathalia Gama de Ataide Cavalcanti Oliveira (XXX.742.244-XX); Nathalia Prado Radel (XXX.045.781-XX); Nathalia da Costa Santos (XXX.596.714-XX); Nathalie Lopes de Carvalho (XXX.984.349-XX); Nathaly Dutra da Silva (XXX.390.584-XX); Nathaniel Senos Bloomfield (XXX.870.747-XX); Nayana Braga Ferreira (XXX.808.444-XX); Nayana Furtado Matos (XXX.971.413-XX); Nayara Donelli Pellizzon (XXX.524.878-XX); Nayara Sampaio Braga (XXX.098.683-XX); Nayara Thais Dias de Oliveira (XXX.255.451-XX); Nayara de Freitas Nogueira Silveira (XXX.689.466-XX); Nedson Miguel Almeida (XXX.319.274-XX); Neidja Meirelle de Lira Lopes (XXX.674.394-XX); Neivson Miranda Carvalho (XXX.321.145-XX); Nelio Pereira da Silva (XXX.650.596-XX); Nelson Ribeiro Lessa Junior (XXX.666.905-XX); Nerisvaldo Guilherme da Silva (XXX.187.672-XX); Nicholas Borges de Lira (XXX.992.294-XX); Nicolas Melo de Oliveira (XXX.128.914-XX); Nilo Flavio Rosa Campos Junior (XXX.650.711-XX); Nilson Braga de Almeida (XXX.097.804-XX); Nilson da Cunha Ximenes (XXX.898.544-XX); Nilton Luiz Ceccon Ramos (XXX.291.679-XX); Nivaldo Bernardo de Lima Junior (XXX.733.044-XX); Nivaldo Viana da Rocha (XXX.107.508-XX); Noel Lopes Bezerra Junior (XXX.588.551-XX); Nutyelly Cena de Oliveira (XXX.759.431-XX); Odir Lourinho Nascimento (XXX.486.532-XX); Ogirlande Rodrigues Aguiar (XXX.917.181-XX); Oscar Felipe Fonseca de Brito (XXX.033.154-XX); Osiel Correia da Silva (XXX.866.914-XX); Osvaldo da Costa Armendaris (XXX.945.910-XX); Otavio Augusto de Araujo Pessoa (XXX.063.461-XX); Ozeas de Lima Lins Filho (XXX.287.204-XX); Pablo Carvalho Muniz (XXX.515.743-XX); Pablo da Silva Confortini (XXX.050.301-XX); Paloma Cerqueira Branco (XXX.978.114-XX); Paloma Maria de Andrade Cavalcanti Freire (XXX.959.604-XX); Patricia Alexandre de Souza (XXX.492.257-XX); Patricia Costa Silva Alchieri (XXX.934.411-XX); Patricia Gomes de Sousa (XXX.049.773-XX); Patricia Matos da Silva (XXX.049.481-XX); Patricia de Lima Medeiros Guimaraes (XXX.062.763-XX); Paula Edith Behrends Luz (XXX.332.881-XX); Paulo Barbosa Cardoso Junior (XXX.971.513-XX); Paulo Fernando Silva Sousa (XXX.084.434-XX); Paulo Henrique dos Santos da Silva (XXX.217.191-XX); Paulo Lucas Araujo de Albuquerque (XXX.163.344-XX); Paulo Nogueira Dias (XXX.284.594-XX); Paulo Ricardo Martins Ricarte dos Santos (XXX.371.401-XX); Paulo Roberto Ferreira (XXX.509.956-XX); Paulo Roberto Jeronimo da Silva (XXX.185.824-XX); Paulo Rodrigo Orane Ingles (XXX.479.429-XX); Pedro Henrique Gomes dos Santos (XXX.984.234-XX); Pedro Loureiro Severien (XXX.709.894-XX); Pedro Paulo Pinto Maia Filho (XXX.004.024-XX); Penha Faria da Cunha (XXX.695.907-XX); Priscila Prazeres de Assis (XXX.477.394-XX); Rafael Feliciano de Almeida (XXX.663.744-XX); Rafael Laete dos Santos (XXX.821.904-XX); Rafael Montarroyos Fonseca (XXX.601.584-XX); Rafael da Silva Santana (XXX.439.144-XX); Rafaela Soares Celestino (XXX.727.834-XX); Rafhael de Souza Lima (XXX.446.917-XX); Raimundo Nonato Pereira de Almeida (XXX.961.843-XX); Raisa Taina Diniz de Sousa (XXX.648.932-XX); Raissa Ferreira Studart (XXX.023.244-XX); Raissa Pereira Bino da Silva (XXX.225.824-XX); Rannyery Henrique Braz Pessoa (XXX.209.214-XX); Raphael Braga da Silva (XXX.147.437-XX); Raphael Elias dos Santos (XXX.019.559-XX); Raphael Fraemam Braga Viana (XXX.114.094-XX); Raphael de Oliveira Borges (XXX.745.411-XX); Raquel Alves de Oliveira (XXX.858.211-XX); Raquel Cordeiro Nogueira Lima (XXX.327.414-XX); Raquel Moura Lins Acioli (XXX.907.154-XX); Raul Antonio de Lemos Bernardo (XXX.977.234-XX); Raul Capp Pallotta (XXX.661.938-XX); Rebeca Almeida Silva (XXX.857.751-XX); Rebeca Guerreiro Machado (XXX.115.922-XX); Rebecca Costa Santos (XXX.888.811-XX); Regiane de Arruda Souza Ely (XXX.933.651-XX); Regis Marcos Leite Flor (XXX.941.911-XX); Rejane Silva Nunes (XXX.333.784-XX); Renan Abreu de Moura (XXX.921.031-XX); Renan Xavier Ferreira (XXX.170.991-XX); Renan de Oliveira Teixeira (XXX.227.291-XX); Renata Araujo Fiuza (XXX.933.033-XX); Renata Emmanuele Assuncao Santos (XXX.909.034-XX); Renata Paula dos Santos Moura (XXX.824.304-XX); Renata Valverde de Araujo (XXX.781.991-XX); Renata da Rocha Soares Galvao (XXX.492.704-XX); Renato Hugo Reis Borges (XXX.238.531-XX); Renato Soares de Oliveira (XXX.690.744-XX); Renato Souza Amorim (XXX.904.206-XX); Renato de Lyra Lemos (XXX.490.894-XX); Rhuan Gomes Cavalcante (XXX.860.781-XX); Ricardo Akira Ishisato (XXX.030.419-XX); Ricardo Alves Amorim do Lago (XXX.638.873-XX); Ricardo Fernando dos Santos (XXX.955.821-XX); Ricardo Javier Bonilla (XXX.393.614-XX); Ricardo Jose de Araujo (XXX.871.189-XX); Ricardo Luiz Cardoso (XXX.303.496-XX); Ricardo Mendes Vignoli (XXX.777.226-XX); Ricardo Ramires Saldanha (XXX.474.064-XX); Ricardo Tiburcio dos Santos (XXX.209.664-XX); Ricardo da Costa Martins (XXX.765.595-XX); Ricardo de Mello Scaliante (XXX.785.931-XX); Roberta Furtado Stivanin Rachid Novais (XXX.698.717-XX); Roberta Vanessa Aragao Felix da Silva (XXX.871.254-XX); Roberta de Souza Campelo (XXX.201.324-XX); Roberto Brauer Di Renna (XXX.103.737-XX); Roberto Ribeiro da Silva (XXX.791.944-XX); Robson Pereira Coelho (XXX.241.824-XX); Robson de Santana (XXX.820.124-XX); Rodrigo Arcuri Marques Pereira (XXX.649.397-XX); Rodrigo Gomes de Arruda (XXX.317.464-XX); Romero Jose Heraclio de Aquino Filho (XXX.089.614-XX); Ronaldo Ribeiro de Melo (XXX.259.294-XX); Rosana Casoti (XXX.130.677-XX); Rosane Rebeca de Oliveira Santos Coelho (XXX.296.737-XX); Rosely Tavares de Souza (XXX.337.894-XX); Rozelia Vieira de Santana Na Isna (XXX.016.534-XX); Ryanne Carolynne Marques Gomes Mendes (XXX.255.454-XX); Rychard Klysman de Arruda Cintra (XXX.855.394-XX); Salomao Martinez Bezerra Salvador (XXX.555.264-XX); Sandra Helena da Conceicao Campos (XXX.535.494-XX); Sarah Jessica Diniz de Sousa (XXX.799.054-XX); Sarah Moniky Silva Ribeiro (XXX.617.596-XX); Saulo Gomes da Silva (XXX.576.134-XX); Shana de Souto Weber (XXX.920.200-XX); Sheila Araujo Pereira de Oliveira (XXX.491.334-XX); Silvia Christine Moreira Barbosa (XXX.159.515-XX); Simao Kalebe Silva de Paula (XXX.749.854-XX); Simone Aguiar de Franca (XXX.902.391-XX); Socrates Wendel Pereira Borges (XXX.401.996-XX); Stephane Alves de Albuquerque (XXX.818.224-XX); Suelen de Souza Rocha (XXX.273.634-XX); Suellen Cavalcante Ferrao (XXX.159.402-XX); Suzana Silva Lira (XXX.487.944-XX); Suzana de Lourdes Sousa Freitas (XXX.188.014-XX); Taina Maria de Souza Vidal (XXX.432.964-XX); Tais Ferreira Costa (XXX.882.274-XX); Taiza Reis Dantas de Sordi (XXX.958.291-XX); Tales de Oliveira Custodio (XXX.418.549-XX); Tassia Karin Ferreira Borba (XXX.534.594-XX); Tatiana Bottentuit de Miranda (XXX.991.084-XX); Tatiana Costa de Oliveira (XXX.381.764-XX); Tatiana Valenca Ferraz (XXX.050.034-XX); Tatiana de Assuncao do Nascimento (XXX.833.999-XX); Tatiana de Paula Santana da Silva (XXX.063.254-XX); Tatiane Gomes Bezerra (XXX.907.311-XX); Tatiany Ramos de Farias (XXX.469.034-XX); Tauan de Oliveira Saturnino (XXX.706.194-XX); Tayane Aparecida Fernandes (XXX.407.586-XX); Taynah da Silva Pinheiro (XXX.959.552-XX); Thacianna Barreto da Costa (XXX.222.154-XX); Thadeu Fellipe Lopes Silva (XXX.043.823-XX); Thailane Marie Feitosa Chaves (XXX.366.744-XX); Thailine de Sousa Barbosa (XXX.873.041-XX); Thais Klein de Angelis (XXX.434.427-XX); Thais Noberto do Nascimento (XXX.065.514-XX); Thanira Thammy Bastos Vilches (XXX.151.787-XX); Thayanara Silva Melo (XXX.451.444-XX); Thaygo Francisco de Andrade Rameiro (XXX.983.913-XX); Thaynara Gomes Ferreira (XXX.372.701-XX); Thayse Santos da Cruz (XXX.561.335-XX); Thiago Andrade Mendonca de Oliveira (XXX.655.634-XX); Thiago Andre Ramos dos Santos (XXX.372.144-XX); Thiago Araujo Fiorio (XXX.271.743-XX); Thiago Borges Miranda (XXX.188.664-XX); Thiago Borges Pitombeira (XXX.684.443-XX); Thiago Cardoso de Lima (XXX.962.834-XX); Thiago Davi Rosa (XXX.314.326-XX); Thiago Felipe Farias (XXX.723.339-XX); Thiago Fiel da Costa Cabral (XXX.449.014-XX); Thiago Henrique da Silva Melo (XXX.343.114-XX); Thiago Lannoy dos Santos Souza (XXX.747.604-XX); Thiago Mendes dos Santos (XXX.604.023-XX); Thiago Oliveira dos Santos (XXX.578.131-XX); Thiago Patson Gomes de Melo (XXX.367.244-XX); Thiago Rocha de Sa Gomes (XXX.058.624-XX); Thiago Rodrigues Goncalves Caetano (XXX.842.602-XX); Thiago Rodrigues Ribeiro (XXX.697.734-XX); Thiago Simplicio Raimundo da Silva (XXX.881.024-XX); Thiago Uliana Caliman (XXX.157.027-XX); Thiago de Melo Borges Dutra (XXX.545.546-XX); Thiago de Neves e Sousa (XXX.623.601-XX); Thiago de Oliveira Paula (XXX.071.316-XX); Thiana Laiza Dantas Bezerra (XXX.899.414-XX); Thielly Schmidt Furtado Stahelin (XXX.609.189-XX); Tiago Araujo de Paula Lima (XXX.617.544-XX); Tiago Cardoso Botelho (XXX.284.805-XX); Tiago Cardoso Ferreira (XXX.224.181-XX); Tiago Feitosa de Oliveira (XXX.963.053-XX); Tiago Jose do Nascimento (XXX.577.794-XX); Tiago Oliveira Moreira (XXX.548.286-XX); Tiago Pereira Lopez (XXX.415.528-XX); Tiago Santos Oliveira (XXX.170.645-XX); Tone Wagner Viana da Silva (XXX.589.013-XX); Uallas Alcantara dos Santos (XXX.332.915-XX); Uirison Menezes de Melo (XXX.108.444-XX); Vagner Ferreira de Souza (XXX.984.129-XX); Vagner Ricardo de Souza Godoi (XXX.227.541-XX); Valdir Pires Dantas Filho (XXX.543.641-XX); Valmir Alves Teotonio (XXX.366.304-XX); Valmir Marques Monteiro Junior (XXX.008.908-XX); Vanderli Vieira da Silva Junior (XXX.069.561-XX); Vanessa Kamei Vingler (XXX.708.026-XX); Vanessa Morais Luiz (XXX.575.269-XX); Vanessa Ribeiro Peixoto da Matta (XXX.659.215-XX); Vanessa da Costa Feitosa de Paula (XXX.717.764-XX); Vania Maria Gomes de Souza (XXX.443.356-XX); Varley Pires da Mata (XXX.526.991-XX); Vernon de Carvalho Nilo Bitu (XXX.022.694-XX); Veruschka Maria Lombardi Rodrigues (XXX.633.844-XX); Victor Hugo Gonzalez Martinez (XXX.281.709-XX); Victor Lubambo Peixoto Accioly (XXX.579.274-XX); Victor Matheus Joaquim Salgado Campos (XXX.310.807-XX); Victor Ribeiro Navarro de Oliveira Silveira (XXX.032.304-XX); Victor Sarmento Queiroga Nogueira Lima (XXX.719.284-XX); Victor de Carvalho Brito Pontes (XXX.805.614-XX); Vinicius Soares de Lima (XXX.527.291-XX); Vinicius do Carmo Alves (XXX.841.536-XX); Virginia Maria Schabbach (XXX.678.380-XX); Virginia Maria Schabbach (XXX.678.380-XX); Vital Pereira Fernandes (XXX.314.504-XX); Vivia Conceicao da Silva (XXX.128.624-XX); Vivian Bosaipo do Vale de Souza (XXX.188.471-XX); Vivian Zarling Vendramini (XXX.509.079-XX); Viviane Angelico Pereira Alfradique (XXX.808.947-XX); Viviane Murari Santos Rosa (XXX.629.649-XX); Viviane Reis Pimentel (XXX.705.115-XX); Von Brauner Medeiros de Souza (XXX.556.504-XX); Wagner Fragoso Ferreira (XXX.779.789-XX); Welder Siqueira Cruz Santos (XXX.467.505-XX); Welenilton Jose do Nascimento Junior (XXX.971.944-XX); Welison Rocha Guimaraes (XXX.743.916-XX); Wellington Diego Ferreira (XXX.020.024-XX); Wellington Waldir Correia Wanderley (XXX.662.794-XX); Wendel Oliveira Vitor (XXX.516.803-XX); Wendia Sales Amaral (XXX.279.141-XX); Wennedy Brito dos Santos Assis (XXX.496.163-XX); Werickson Fortunato de Carvalho Rocha (XXX.947.366-XX); Wesley Alexsander da Silva (XXX.527.126-XX); Wesley de Almeida Freire (XXX.281.884-XX); Weslley Ernanes Lima Novaes (XXX.713.676-XX); Whedney Jonathan Alves da Rocha (XXX.521.554-XX); William Jose da Silva (XXX.893.084-XX); Wilma dos Santos Ferreira (XXX.662.514-XX); Xuan Zhang (XXX.847.991-XX); Yuri Monteiro da Mota (XXX.954.584-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.